Tribunal: TJES
Processo: 0013610-57.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Leve
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013610-57.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAGNER RODRIGUES DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0013610-57.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER RODRIGUES DE SOUZA, SIDNEY DE OLIVEIRA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. RESISTÊNCIA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelos apelantes contra sentença que os condenou pela prática do crime de resistência (art. 329, do Código Penal), tendo ainda o primeiro sido condenado por porte ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido (art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/03), e o segundo pelo delito de porte de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Os apelantes postulam a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de resistência e porte ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório produzido na fase inquisitorial e reforçado em juízo comprova a materialidade e a autoria delitiva dos acusados, mediante boletins de ocorrência, autos de apreensão e constatação de eficiência de arma de fogo, bem como laudo pericial e depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.
Os policiais militares ouvidos em juízo relataram de forma harmônica, detalhada e coerente que o primeiro réu foi abordado portando arma de fogo com sinal identificador suprimido, resistiu à prisão com socos, chutes e tentativa de acionar o gatilho da arma, e que o segundo acusado interveio na ação policial, aplicando um “mata leão” em um dos agentes e incentivando a população a agredir os policiais.
Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados prova idônea e suficiente para fundamentar condenação, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando inexistem indícios de parcialidade ou contradição com outros elementos de prova.
A testemunha de defesa não presenciou o início da abordagem e baseou suas afirmações em informações de terceiros, não sendo capaz de infirmar os relatos prestados pelos agentes públicos.
As negativas dos réus, isoladas nos autos e desprovidas de amparo em outras provas, não são suficientes para afastar a conclusão de autoria alcançada com base nos elementos probatórios válidos e consistentes.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 329; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022;
STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 26.11.2019.

Vitória, 10 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013610-57.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER RODRIGUES DE SOUZA, SIDNEY DE OLIVEIRA SOBRINHO

Advogado(s) do reclamante: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame
recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
por
Fagner Rodrigues de Souza e Sidney de Oliveira Sobrinho,
inconformad
o
s
com a
s
entença prolatada pelo
Juízo
da
5
ª Vara Criminal
de
Serra
, às fls.
105/114-verso

dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/04, o seguinte:

[...] no dia 18/09/2021, por volta das 22h45min, na Rua Túlio de Ambrósio de Oliveira / Estrada de chão que divide Taquara I e II, no bairro Taquara I, Município de Serra/ES, o Denunciado SIDNEY DE OLIVEIRA SOBRINHO portava 01 (uma) arma de fogo da marca TAURUS, espécie revólver, calibre .38 Special, n.º de série Raspado, 09 (nove) munições ogivais, da marca CBC, calibre. 38, Special, 02 (duas) munições pontas ocas, marca CBC, calibre.38 Special, apresentando inclusive, resistência na abordagem policial, ao iniciar uma luta corporal com as autoridades. Já com o Denunciado FAGNER RODRIGUES DE SOUZA, trazia consigo, 02 (dois) pinos de substância similar à "Cocaína", R$ 10,00 (dez) reais em espécie, bem como este, ofendeu a integridade a física de um policial, aplicando-lhe um golpe conhecido como "mata leão", e após ser contido pelos agentes, resistiu à prisão, desferindo chutes e socos.

Consta da prova indiciária existente no presente caderno inquisitório, que no dia 18 de setembro de 2021, aproximadamente às 22h45min, durante patrulhamento preventivo pela Rua Túlio de Ambrósio de Oliveira / Estrada de chão que divide. Taquara I e II, no bairro Taquara I, Município de Serra/ES, local conhecido por seu intenso tráfico de drogas, armas de fogo e por confrontos armados com a polícia, às autoridades policiais visualizaram um indivíduo, ora Denunciado SIDNEY DE OLIVEIRA, saindo de um dos becos da localidade, com um certo volume na cintura, ocasião em que ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir, porém, foi rapidamente abordado e detido.

Emerge dos autos, que durante revista de praxe realizada no Denunciado SIDNEY DE OLIVEIRA, foi encontrado em sua cintura, 01 (uma) arma de fogo da marca TAURUS, espécie revólver, calibre. 38 Special, n.º de série raspado, municiada e pronta para uso. Ocorre que ao ser apreendido em flagrante delito, por posse de arma de fogo e munições, o Denunciado, visando impedir que às autoridades policiais o desarmassem, iniciou uma luta corporal com os agentes, sendo que em um determinado momento do conflito, o mesmo tentou acionar o gatilho da arma, sem sucesso, devido ao fato de um dos policiais está segurando o tambor da arma de fogo.

Depreende-se dos autos, que devido ao alto risco de uma agressão letal contra os agentes policiais, foi necessário empreender o uso de técnicas de progressão de força no Denunciado SIDNEY DE OLIVEIRA, a fim de neutralizar a resistência e finalmente retirar a arma em sua posse.

Exsurge dos autos, que ao perceber que iria ser algemado, o Denunciado SIDNEY DE OLIVEIRA partiu novamente para cima da guarnição, desferindo diversos chutes, socos e mordidas, sendo novamente aplicado o método de progressão de força para contê-lo, ocasião em que foi acionado por via rede de rádio, outras equipes policiais para que pudessem prestar apoio na ocorrência, tendo em vista que os populares que acompanhavam a ação começaram a tumultuar a abordagem, na tentativa de impossibilitar a condução do Denunciado, com o uso de pedras e pedaços de madeira.

Consta dos autos que, após muita resistência por parte do Denunciado SIDNEY DE OLIVEIRA, este foi devidamente algemado. Acontece que de forma surpresa, um dos agentes policiais que auxiliava na demanda em questão, foi atacado por um golpe conhecido como "mata leão", causando ofensa à sua integridade física, desferido por um dos indivíduos em meio aos populares, identificado posteriormente como o ora Denunciado FAGNER RODRIGUES, sendo, de imediato, dado voz de prisão, porém o mesmo resistiu ao ser algemado, desferindo chutes e socos, somente cessando a resistência após uso moderado e progressivo da força.

Insurge dos autos que, em busca pessoal efetuada agora em FAGNER RODRIGUES, foram encontradas, em sua cueca, 02 (dois) pinos de substância similar à "Cocaína", bem como R$ 10,00 (dez) reais em espécie.

Narram ainda os autos que foram localizadas no bolso da bermuda do Denunciado SIDNEY DE OLIVEIRA 05 (cinco) munições, calibre .38. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
condenou os apelantes nas seguintes sanções:

-
Fagner Rodrigues de Souza
: artigo 329, do Código Penal, e artigo 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de
02 (dois) meses de
detenção

e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente aberto, sendo a pena corpórea substituída pela pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, bem como à pena de
advertência
prevista no inciso I, do artigo 28, da Lei de Drogas;

-
Sidney de Oliveira Sobrinho:
artigo 329, do Código Penal, e artigo o 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, à pena de
03 (três) anos
de reclusão
e 02 (dois) meses de
detenção
, bem como
20 (vinte) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente aberto, sendo a pena corpórea substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados lugares.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 116/120 dos autos físicos, a defesa de Sidney de Oliveira Sobrinho requer a absolvição do acusado quanto a todos os delitos pelos quais foi condenado, por insuficiência probatória.

Por sua vez, a defesa de Fagner Rodrigues de Souza, em
razões recursais
acostadas no id. 12936718, postula a absolvição do réu quanto ao crime previsto no artigo 329, do Código Penal, por ausência de provas.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Em primeiro lugar, compete descrever as condutas previstas nos mencionados dispositivos legais,
in verbis:

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato; [...].

Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Por sua vez, passo à análise valorativa acerca da existência de provas com relação aos delitos em exame.

Nessa linha, a materialidade delitiva restou comprovada nos autos físicos do inquérito policial, por meio do Boletim Unificado de fls. 04/08, do Auto de Resistência à Prisão de fls. 22/23, do auto de apreensão de fls. 31/32 e do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 40/42, bem como nos autos físicos da ação penal, por meio do Laudo Pericial de fls. 57/59.

A autoria dos crimes também restou devidamente comprovada, consoante se verifica das provas colhidas em juízo.

Nesse particular, transcrevo os depoimentos prestados pelos policiais militares ouvidos em juízo:

PM FELIPE SOARES ROCHA
, qualificado nos autos. Aos costumes disse nada. Compromissado na forma da Lei. DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE está respondendo na corregedoria sobre os fatos, de lesão corporal em face dos réus; que estavam em patrulhamento e na rua que corta os dois bairros, conhecida pelos militares por apreensões de drogas e apreensões de arma de fogo; que no dia acessaram a rua vindo da BR e são diversos becos e
na altura de um beco saiu o réu
S
idnei aqui presente com grande volume na cintura, perceptível que se tratava de uma arma, o que desperta os sentidos da guarnição para fazer a abordagem; que o colega do depoente de farda deu voz de abordagem e viu o fato e na tentativa de abordar, o depoente desembarcou da viatura e foi de encontro aos dois e foi seu parceiro que estava fazendo a revista rápida para tirar o perigo de risco de morte e já encontraram a arma de fogo e tentou retirar
;
que o Sidnei não deixou o parceiro retirar e entraram em luta corporal e desequilibrou seu parceiro; que tentou segurar as mãos do
S
idnei, mas não conseguiu fazer a algemação no momento e a tentativa de fuga dele foi tão grande os dois caíram no chão
;
que a arma estava na posse dos dois, os dois segurando e deu pra ver que o réu tentou acionar o gatilho
; que para o depoente aquilo foi uma tentativa de homicídio e poderia ter usado a sua arma e decidiu não usar, pois seu parceiro caiu atrás do réu e qualquer disparo poderia atingir seu parceiro; que o gatilho do réu não foi acionado porque seu parceiro estava segurando a arma; que tentou nocautear o réu para tirar ele de ação pois estava representado um perigo iminente à vida do depoente e de seu parceiro; que aplicou uns golpes em direção a cabeça do Sidnei para tentar tirar de ação ele, para impedi-lo de efetuar disparos de arma;
que o réu
a
palpava o corpo do deu parceiro com a outro mão para tentar achar a arma dele; que o acusado Sidnei efetuou socos e chutes contra seu parceiro e ele teve lesões
, mas seu parceiro optou por não ir ao IML para deixar isso registrado;
que depois que efetuou uns golpes, o réu deu uma amolecida q
ue
conseguiu fazer a algemação; que nisso veio um indivíduo, o Fagner e pulou nas costas do depoente, ocasião em que se desvencilhou e sacou a arma e apontou em direção a ele e pediu para ele manter distancia, senão ia atirar, pois não tinha outra arma e devido a situação, com seu parceiro no chão todo indefeso; que o Fagner deu um mata leão no depoente e conseguiu se desvencilhar e pegar a arma; que não algemou o Fagner, que ficou a distancia e incitando a população; que tinha várias pessoas no local e o Fagner incentiva a população partir par cima da guarnição; que a população jogava pedras, pedaços de madeira e escutou próximo, no bairro, disparos de arma de fogo; que pediu apoio via rádio e o local é conhecido pelos outros policiais;

que foi um momento que mais correu risco durante o tempo que está na polícia
; que não tinha como revistar os réus; que somente chamava via rádio apoio, falando “rua de terra, Taquara”;
que chegou o apoio e a primeira viatura já presenciou o Fagner tentar dar outro mata leão no depoente; que os militares cercam ele e o Fagner partiu para cima dos policiais e desferiu socos de chutes e foi dado voz de prisão e ele foi levado também
; que viu apenas um vídeo no procedimento administrativo; que depois de chegado apoio, a população foi afastada e os réus foram revistados e os réus foram algemados; que com Fagner foi encontrado dois pinos de cocaína e acha que por isso estavam exaltados e salvo engano,
com Sidnei foi encontrado mais munições do calibre da arma encontrada em sua cintura
; que foi providenciado o atendimento médico dos lesionados e depois conduzidos para a delegacia; que a população estava claramente contra os policiais e isso cada vez está ficando mais comum; que não sabe quem é Fabiana de Almeida bruno; que não conhecia os réus de antes e não teria motivo para imputar algo a eles que não teria acontecido; que não sabe como está o processo, mas não terminou, pois leva bastante tempo; que confirma seu depoimento de fls. 24/25 do IP; que o vídeo exibido em audiência é do final, quando o apoio está chegando e já tem um policial ajudando, não sendo o final da ocorrência, porém após a chegada do apoio DADA A PALAVRA À DEFESA DE SIDNEI, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que quando desembarcou o Sidnei já estava chegando pessoas, que acha que já sabiam que ele estava em flagrante, vindo em direção dos militares para atrapalhar e a luta corporal já tinha se iniciado quando foi dar apoio; que quando desembarcou j e foram fazer a abordagem apareceram pessoas “do nada”, umas três a quatro pessoas que pareciam conhecer o réu; que acredita que as pessoas viram que ele estava armado, pois estavam tentando desarmá-lo; que acredita que a população viu a arma quando tentavam retirá-la; que perguntado porque as pessoas falaram que não viram arma alguma, respondeu que as pessoas podem falar o que quiserem; que em diversas comunidades dominadas pelo tráfico tem pessoas coniventes; que não afirmou que todas pessoas ali são coniventes com o tráfico; que viu um vídeo só e foi o depoente que aparece delimitando uma área e pediu para não se aproximarem, pois somente tinha aquele cantinho para se defender; que o Fagner foi detido pelas guarnições em apoio; que o vídeo aparece Sidnei deitado no chão e Fagner aparece atrás, salvo engano; que o depoente não sabe se o vídeo demostra o Sidnei totalmente dominada; que exibido o vídeo pela Ilustre Advogada, respondeu que trata-se do mesmo vídeo; que o que iniciou o IPM foi o réu que disse na audiência de custódia que os policiais agrediram ele; que no UPA Sidnei foi atendido pelo médico de plantão e foi encaminhado para um neurologista por orientação do médico que o atendeu em razão das lesões que apresentava; que após dominar o Sidnei colocou ele no cofre após chegar apoio e espalhado a população em redor, quando não tinha mais riscos aos parceiros e aos detidos; que não sabe quanto tempo durou a ocorrência; que não tem ideia de quanto tempo Sidnei ficou dominado, mas foi o tempo do apoio chegar; que acredita que o Sidnei desmaiou após ter aplicado uns golpes nele, mas isso não foi depois de dominado; que a polícia disponibiliza arma não letal, mas o réu estava o ameaçando, e somente não atirou pois tinha possibilidade de acertar o parceiro e preferiu “apagar” ele; que não precisa fazer uso de arma não letal, pois fazem uso proporcional da força, que começa com a verbalização e depois vai subindo o degrau, até chegar o último escalão que é o uso da arma, mas não tem que obrigatoriedade de passar por todos meios antes, podendo ir diretamente da verbalização para uso da arma letal; que não se recorda se o Sidnei estava de calça ou bermuda; que durante a revista o réu ficou de costas, e ele se deitou quando entraram em luta corporal até cair de costas no chão; que não se recorda se o réu estava com celular;
que o volume não poderia ser um celular e deixou claro que era uma arma;
que as pessoas podem de visto ou não quando retirou a arma da cintura do réu; que depois que tiram a arma podem colocar em qualquer lugar, dentro da viatura, de uma bolsa para levar para delegacia; que perguntado se tem orientação da corporação de que quanto tem lesão não faz exame, respondeu que não tem nenhum ordem nesse sentido, mas não sabe se tem orientação nesse sentido, mas ele não quis lá fazer; que já recebeu orientação verbal nesse sentido, mas não escrita. DADA A PALAVRA À DEFESA DE FAGNER, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que chegaram uma três ou quatro pessoas na hora da abordagem do Sidnei, mas o Fagner não estava dentre essas pessoas;
que recebeu um mata leão pelas costas e depois viu que foi o Fagner
;
que estava ainda na tentativa de fazer a algemação em luta corporal com Sidnei quando recebeu mata leão
; que não sabe precisar se nesse momento já tinha dado os golpes mais fortes do sidnei; que teve diversas pessoas que jogaram pedras e madeiras, mas não teve outra agressão física por parte de outro popular; que durante a luta corporal, ouviu um monte de coisa dos populares e não se recorda o que especificamente; que conseguiu desvencilhar do Fagner após o mata leão e se distanciou e depois ele se afastou e em outro momento ele tentou se aproximar de novo, mas não logrou êxito;
que depois que chegou apoio o Fagner desferiu v
á
rios chutes e socos nos policiais, inclusive no depoente;
que o depoente deu voz de prisão ao Fagner; que não ficou lesão no depoente; [...].

PM CLEYTON GIACOMIN PEREIRA, qualificado nos autos. Aos costumes disse nada. Compromissado na forma da Lei. DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE foi durante o patrulhamento quando a guarnição passava pela estrada de chão em local conhecido pelo tráfico e
se depararam com o
S
idnei saindo de um beco; que o guarnição fez a detenção para abordagem e chegou vários populares hostilizando e atrapalhando o serviço; que foi encontrado um revólver na cintura dele e ele disse que era para se defender de pessoas do tráfico e ele também faz parte do tráfico
;
que Fagner chegou e começou a ajudar na baderna e chamaram outras guarnições e conseguiram detê-los; que eles tentando fugir agrediram os policiais que estavam no local, mas conseguiram detê-los; que o que motivou a abordagem porque ele estava saindo da boca de fumo e com um volume na cintura e pensou que era um celular e na abordagem viram que era uma arma de fogo já municiada;
que constatou que era uma arma no momento da abordagem quando botou a mão na cintura;
qu
e
Sidnei começou a resistir na abordagem, no momento em que foi dada a voz de abordagem agrediu os militares
tentando fugir; que a mão do réu estava na arma de fogo e para proteger as pessoas que chegavam e o próprio réu, entregou a arma para seu colega, para poder abordar de forma mais efetiva para ele não correr.;
que o
S
idnei entrou em luta corporal mais com o depoente e o outro policial dava apoio
em razão das pessoas que estavam passando e bebendo no local e que viram a abordagem e quiseram se meter e ajudar o Sidnei a fugir;
que o
S
id
n
ei tentou acionar a arma dando a entender que ia tirar a arma para fazer o suso contra os militares
,
mas como conseguiu tirar a arma, ele entrou em luta corporal mais efetiva com o depoente; que conseguiu segurar a arma por completo
; que o Sd rocha tentou ajudar o depoente, fazendo a segurança e não podia se aproximar muito, pois estava com a arma de fogo do Sidnei em mãos;
que o Sidnei queria se evadir de qualquer forma do local e efetuou chutes e choques contra o depoente e contra o soldado Rocha e in
c
lusive foi mordido por ele
; que não lembra porque não foi feito exame de lesões, não sabe se porque não tinha documento, ou porque tinha que prestar socorro dos indivíduos e não se lembra porque não foi lá fazer exame; que não visualizou o pulo do Fagner nas costas do soldado Rocha; que o apoio chegou logo após a abordagem, em torno de 5 minutos aproximadamente e o Sidnei estava detido no chão para ele não fugir e o pessoal da rua conivente com o tráfico, estavam ao redor jogando pedra, cabo, copo e isso é típico dali; que tinha muitas pessoas fazendo uso de álcool, inclusive Fagner e essas pessoas que fizeram isso e não todas estava contra a atuação da polícia;
que depois do apoio conseguiram revistar os réus e tinha mais munições no bolso do
S
idnei e entorpecentes no bolso do Fagner
; que não sabe quem é Fabiana de Almeida Bruno; que conhecia apenas o Sidnei aqui presente, pois já visualizaram ele com pessoas ligadas ao tráfico, mas nunca encontraram com nada ligado ao tráfico e por isso nunca o conduziram; [...]
que o Sidnei já estava bem afobado e o início da resistência foi a todo momento tentando fugir, e mordeu o depoente, deu cotovelada
; [...] que após tirar a arma usou técnica para imobilizá-lo até a chegada de apoio; que não deu soco ou chute no Sidnei; [...]
que viu o momento que o Fagner chegou questionando os policias tentando tirar o
S
idnei da abordagem
; que a abordagem foi bem rápida, assim que o Sidnei saiu do beco e percebeu a arma de fogo na cintura; que a população deve ter visto o réu ser desarmado, mas não observou isso; que seu parceiro após pegar a arma não sabe o que ele fez, se guardou ou segurou, pois segurava o Sidnei para não fugir;
que o
S
idnei foi desarmado desde o início, mas o réu tentou puxar a arma contra os militares e não foi tão simples assim, e ele tentou pegar a arma, mas conseguiu segurar
; [...]
que Sidney mordeu a mão do depoente e causou algumas escoriações na mão e no corpo, enquanto estavam no chão e queria fugir da abordagem
; que a guarnição tinha spray de pimenta e não se recorda se foi usado; com a tentativa da detenção o acusado estava com uma arma de fogo e não tinha como usar spray de pimenta; [...]
que presenciou o Fagner tentando tirar o Sidney da guarnição; que a tentativa se deu por meio de chutes e porrada e estava bastante embriagado
; que não se recorda qual policial sofreu as agressões. [...].

Depreende-se dos dizeres dos agentes públicos que o acusado Sidney de Oliveira Sobrinho foi abordado em razão de se encontrar na posse da arma de fogo e, quando da abordagem, tentou empreender fuga, momento em que resistiu à prisão, praticando violência contra os policiais militares, por meio de socos e chutes.

Por sua vez, durante a abordagem de Sidney de Oliveira Sobrinho, o acusado Fagner Rodrigues de Souza tentou intervir, dando um “mata leão” no Policial Militar Felipe Soares Rocha, bem como desferiu vários chutes e socos nos policiais.

Logo, os dizeres dos policiais são uníssonos e minuciosos no sentido de comprovarem o porte ilegal de arma de fogo com supressão/alteração de marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato por parte de Sidney de Oliveira Sobrinho, bem como a oposição à execução de ato legal, mediante violência a funcionário com competência para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, praticada pelos acusados.

Nesse ponto, saliento que,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
este
ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela,
uma
vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

“[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (AGRG no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em, DJe de 1º/3/2024). 27/2/2024 [...] (STJ; AgRg-HC 878.191; Proc. 2023/0456929-8; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 07/07/2025).

“[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Quanto ao depoimento judicial da testemunha Fabiana de Almeida Bruno, saliento que esta não presenciou por completo a abordagem policial, sendo que ela própria afirmou que “não viu Sidney antes e sim já o policial com ele pedindo o celular”, ou seja, a testemunha não visualizou o início da abordagem, quando, segundo os agentes públicos, esses teriam abordado tal acusado na posse da arma de fogo.

Por sua vez, a testemunha afirmou que “
não viu a cintura ou os bolsos de Sidney e está dizendo que ele não estava armado
pois ouviu de outras pessoas e somente viu a questão do celular
; que não chegou perto de nenhum dos dois no dia e ficou só de longe
”.

Logo, a testemunha nada esclareceu quanto aos fatos típicos praticados pelos acusados, não sendo seus dizeres suficientes para descreditar as palavras dos policiais, mormente porque não existe qualquer comprovação, nos presentes autos, de que estes faltaram com a verdade em seus depoimentos.

Os acusados em juízo, por sua vez, negaram as condutas típicas, sendo que Fagner Rodrigues de Souza afirmou que “não agrediu os Policiais” e “que em nenhum momento tentou intervir na ação policial”, bem como que Sidney de Oliveira Sobrinho negou que estivesse armado.

Contudo, as negativas de autoria encontram-se isoladas nos autos, eis que os fatos foram detalhadamente descritos, de forma harmoniosa, pelos policiais militares que diligenciaram no caso.

Portanto, do conjunto probatório citado, restou devidamente comprovada a
autoria delitiva
dos apelantes quanto aos crimes previstos no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003 (Sidney de Oliveira Sobrinho), e no artigo 329, do Código Penal (Sidney de Oliveira Sobrinho e Fagner Rodrigues de Souza),
não merecendo prosperar o pleito absolutório.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s

defensivo
s
,

mantendo-se incólumes os
fundamentos
da sentença
recorrida
.

É como voto.

Vitória, 10 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)